Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730556-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO PIRES FIALHO, HENRIQUE NEVES DA SILVA EMBARGADO: EDWALDO LOURENCO SILVA, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, em razão da supressão de instância. Os embargantes afirmam que a decisão embargada padece de omissão e obscuridade. Alegam que as matérias trazidas no agravo de instrumento foram provocadas e suscitadas na primeira instância, conforme petição de ID n. 18797333, e que o Juízo de Primeiro Grau, no ID n. 18797325, se manifestou expressamente sobre um dos tópicos do agravo de instrumento, qual seja, a formação de coisa julgada e sua violação. Avaliam que em trecho algum da decisão embargada é mencionada a petição que provoca o debate na origem, o que aos olhos dos embargantes configuraria omissão. Acrescentam que a decisão embargada também é omissa quanto à decisão de primeira instância sobre a existência de coisa julgada nos autos. Quanto à última omissão, sustentam que apontaram em seus esclarecimentos que um dos pontos do agravo de instrumento é o cerceamento de defesa que configura error in procedendo da primeira instância, e que essa matéria pode e deve ser reclamada de imediato à instância superior. Todavia, a decisão embargada, na opinião dos embargantes, incorreu em omissão também neste tópico. Defendem que a decisão embargada se mostra obscura e se utiliza de argumentos genéricos sem explicar as razões que levaram à conclusão pela supressão de instância. Sustentam ser equivocado cogitar que toda e qualquer matéria que as partes tenham interesse em ver discutida precisa ser respondida pela origem antes de ser levada à revisão, e que esse cenário só reforça o cerceamento de defesa sofrido pelos embargantes, que sequer compreendem as razões para o não conhecimento de seu agravo de instrumento. Requerem que os presentes embargos sejam acolhidos. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. No presente caso, não restaram configuradas omissão ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Os embargantes interpuseram agravo de instrumento em face da decisão de ID n. 68446139 dos autos originários, proferida nos seguintes termos: “1. Ciente do julgamento definitivo do agravo de instrumento que entendeu pela legitimidade dos terceiros para requerer a majoração do percentual descontado da remuneração do executado. O pedido dos terceiros já foi apreciado pela decisão de ID 57290290, proferida em virtude da antecipação da tutela recursal. 2. O executado noticiou a interposição de agravo de instrumento em face da decisão de ID 66379185, argumentando que seus proventos de aposentadoria não têm sido suficientes para resguardar a sua dignidade e família, pois a penhora que está sendo realizada, no valor de no valor de R$ 2.576,03, é superior a 50% do seu rendimento líquido, remanescendo o valor de R$ 1.452,18, o que compromete seu sustento. Para embasar suas alegações, junta a sua ficha financeira (ID 68553709). Decido. Analisando as decisões pretéritas, verifica-se que a penhora foi definida em 10% dos proventos do devedor. Não havia nos autos elementos suficientes para decisão acerca do pedido de elevação do percentual de desconto do provento do devedor, razão pela qual houve determinação de oficiar o órgão pagador do executado para encaminhar o contracheque atualizado do executado para analisar a composição completa da remuneração e o valor líquido que sobra mensalmente (ID 60869392). O ofício foi expedido em 13/04/2020 (ID 61067323), e reiterado em 05/06/2020 (ID 64836021), mas não houve resposta. A decisão de ID 66379185 determinou a expedição de novo ofício ao órgão pagador do executado para encaminhar os contracheques do executado referentes a todos os meses do ano de 2020, bem como para que preste esclarecimentos sobre a efetivação de dois descontos no mês de novembro de 2019 e a ausência de descontos no mês de janeiro de 2020. O ofício foi expedido em 08/07/2020, mas até o momento não houve resposta. Com a juntada da ficha financeira pelo executado no ID 68553709, há nos autos elementos suficientes para decisão acerca do percentual adequado de desconto dos proventos do devedor. A ficha financeira de ID 68553709 revela que o executado de janeiro a junho de 2020 recebeu a título de subsídio/proventos o valor de R$ 25.809,23. Desse valor são deduzidas as seguintes parcelas: 1) decisão judicial desconto VI; 2) pensão alimentícia (R$ 16.776,00); 3) IRRF; 4) fundo previdenciário; 5) IPASGO Especial; 6) BRB empréstimo. Após todos os descontos, sobrou o valor líquido de R$ 2.805,99 para o executado nos meses janeiro, fevereiro e março; e, de R$ 1.452,19 nos meses de abril, maio e junho. O desconto relativo à decisão judicial nos meses janeiro, fevereiro e março foi de R$ 1.791,91, mas, sem determinação judicial, o valor foi elevado para R$ 2.576,03 nos meses de abril, maio e junho. Não se sabe o que levou o órgão pagador do executado a aumentar o desconto de R$ 1.791,91 para R$ 2.576,03, ocorrido no mês de abril de 2020, pois não houve resposta aos ofícios enviados por este Juízo. Com a juntada da ficha financeira do executado foi possível verificar a remuneração completa do devedor, de modo que o desconto no valor de R$ 2.576,03 é elevado, considerando as deduções obrigatórias, e prejudica o executado a arcar com a sua subsistência. Diante disso, deduzindo do provento do executado (R$ 25.809,23) os descontos compulsórios de pensão alimentícia, imposto de renda e o fundo previdenciário, remanesce o valor líquido de R$ 5.319,07. Assim, entendo que o desconto de 10% do provento do executado é adequado ao caso, pois remanescerá ao executado o valor líquido de R$ 4.787,17 para pagamento das despesas com a sua subsistência e com o plano de saúde, já descontado de sua folha de pagamento sob a rubrica IPASGO Especial, no valor de R$ 855,78. Diante dos novos elementos trazidos aos autos pelo executado, determino que órgão pagador do executado limite o valor do desconto para pagamento desta execução a 10% do valor do seu provento, deduzindo as parcelas compulsórias de pensão alimentícia, fundo previdenciário e imposto de renda. Tendo em vista que não houve decisão determinando o aumento do percentual de desconto da remuneração do devedor, pois, até o momento, era de 10%, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho a decisão agravada. Todavia, o órgão pagador da parte executada deverá dar cumprimento a esta decisão para limitar o desconto a 10% do valor do seu provento, deduzindo as parcelas compulsórias de pensão alimentícia, fundo previdenciário e imposto de renda. O órgão pagador deverá, ainda, prestar esclarecimentos sobre a efetivação de dois descontos no mês de novembro de 2019 e se houve depósito judicial do desconto no mês de janeiro de 2020. Oficie-se com urgência. 3. Manifestem-se os terceiros sobre a resposta aos ofícios de ID 67774316 e 68674064, no prazo de 10 (dez) dias.” Após a prolação da decisão em referência, em ato contínuo, os embargantes/agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, no qual argumentam: i) que o Juízo de Primeiro Grau decidiu com base em documentação que somente foi apresentada por ocasião do pedido de reconsideração do agravado, sem que os agravantes tivessem a oportunidade de se manifestar; ii) que a referida documentação não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435 do Código de Processo Civil, e, por isso, sequer poderia ser considerada em juízo de retratação; iii) que além de a documentação ser extemporânea, o princípio do contraditório não foi respeitado, já que não houve observância ao art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, e aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil; iv) que a decisão agravada incidiu em reformatio in pejus ao decidir contrariamente aos interesses dos agravantes e ofendeu a preclusão pro judicato prevista no art. 505 do Código de Processo Civil; v) que a decisão agravada violou a coisa julgada e alterou decisão transitada em julgado desde o ano de 2013, em afronta ao art. 502 do Código de Processo Civil; vi) que a situação narrada é mais uma tentativa de contornar as decisões proferidas que já analisaram e afastaram, reiteradas vezes, a pretensão do agravado de se esquivar dos bloqueios mensais, o que não pode ser admitido. Como se vê, nenhum dos argumentos suscitados no recurso foi submetido ao exame do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. Ainda que os embargantes aleguem que provocaram manifestação do Juízo de Primeiro Grau na petição de ID n. 18797333 (em verdade, ID n. 66011247 dos autos originários), e que aquele Juízo se manifestou por meio da decisão de ID n. 18797325 (em verdade, ID n. 66379185 dos autos originários), as referidas matérias (preclusão e coisa julgada material) não foram alvo de análise da decisão agravada. Esclareça-se que o agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Portanto, se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão, há que ser interposto o recurso cabível. Logo, se os embargantes pretendiam questionar sobre a ocorrência de preclusão e coisa julgada material, deveriam fazê-lo através do recurso adequado contra a decisão de ID n. 66379185 dos autos originários, que tratou do tema, e não contra a decisão de ID n. 68446139 dos autos originários ora em debate. Conclui-se que os presentes aclaratórios intentam, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretendem a modificação da decisão proferida, sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 01. Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento. 02. Constatado que não há vício que justifique a complementação do acórdão ou o caráter infringente do julgado, uma vez que este só é aceito quando encontra eco no primado da excepcionalidade, inviável o acolhimento da pretensão. 03. Embargos declaratórios rejeitados. Unânime. (Acórdão n.1189359, 07084254220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A insatisfação dos embargantes quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nego provimento. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10